Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-05.2020.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001568-05.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES - CPF: 055.084.351-58 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ANDRESSA ROSA DE LIMA - CPF: 062.135.541-06 (VÍTIMA), WANESSA LARYSSA SOUZA BARROS - CPF: 063.375.241-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS QUE CORROBORA AS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como o depoimento das vítimas que corrobora com as provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Victor Felipe Patrício Rodrigues
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 0001568-05.2020.8.11.0055 - Cód. 332288, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, à pena total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa
. (Id. 169961934)

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, VII do CPP, em razão da ausência de provas, se embasando no princípio do
in dubio pro reo
. (Id. 169961943

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 169962654)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 175007682):

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA QUE DESCREVEU AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E A VESTIMENTA DO SUSPEITO. DEPOIMENTO SEGURO PRESTADO JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADO EM JUÍZO, REAFIRMANDO-SE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO SUSPEITO E DA ARMA DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA DEFESA, DE QUE O RECONHECIMENTO NÃO OBSERVOU AS FORMALIDADES LEGAIS. SEGURA PROVA ORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES, COM DESTAQUE PARA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Victor Felipe Patrício Rodrigues
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, à pena total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa
.

A denúncia restou assim lavrada:
(Id. 169961911 – pág. 08/10)

“No dia 26 de agosto de 2018, por volta das 20h00 min, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VICTOR FELIPE PATRÍCIO RODRIGUES, com consciência e vontade, em coautoria com um comparsa não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa' alheia móvel consistente em dois celulares, um celular moto G4 avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e outro celular moto G5, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente às vítimas Wanessa Laryssa Souza Barros e Andressa Rosa de Lima, conforme Auto de Avaliação Indireta acostado às f. 17.

Consta dos autos que, na data e horário dos fatos, as vítimas estavam andando em via pública, mas precisamente na Rua 20, esquina com a Rua 13, no centro da cidade, quando o denunciado e seu comparsa se aproximaram e as abordaram.

Ato contínuo, fazendo uso de uma faca, o denunciado e seu parceiro ordenaram que elas entregassem os celulares, instante em que se apoderaram dos objetos e se deslocaram sentido à Avenida Brasil.

Extrai-se do caderno investigativo que na época, as vitimas reconheceram sem sombra de dúvidas o ora denunciado Victor Felipe no arquivo fotográfico da Delegacia, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa acostados nos autos de f. 04, como sendo um dos autores do delito.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 'VICTOR FELIPE PATRÍCIO RODRIGUES, como incurso na pena do artigo 157, § 2°, II do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuado, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado”.

Em suas razões recursais, os apelantes insurgem-se contra o reconhecimento fotográfico realizado, aduzindo que não seguiu os termos do artigo 226, do CPP e por isso não pode ser utilizado para a condenação, sustentando que não há provas concretas em desfavor da apelante, devendo, portanto, ser absolvido com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo termo de reconhecimento fotográfico (Id. 169961911 – pág. 16), fotografia (Id. 169961911 – pág. 17 e 18) Relatório de Investigação (Id. 169961911 – pág. 27); auto de avaliação direta (Id. 169961911 – pág. 29), Relatório (Id. 169961911 – pág. 30) e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne a autoria delitiva, para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a fase extrajudicial e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 175007682). Vejamos:

“A vítima Wanessa, quando de seu depoimento em solo policial afirmou que “teve acesso ao arquivo fotográfico desta delegacia e reconheceu sem dúvidas a pessoa de VITOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES, como um dos envolvidos no roubo” (Id. 169961911 – Pág. 18).

Na fase de instrução processual, a vítima Wanessa corroborou a versão oferecida na fase policial, acrescentando que: no dia do fato estavam subindo a rua a pé quando foram abordadas por dois sujeitos, um dele portando uma faca e anunciou o assalto. Que se apossaram dos aparelhos de celular e empreenderam fuga. Que o apelante “vestia jaqueta branca” e portava uma “faca de açougueiro de cabo branco”. Que quando chegaram na delegacia para registra o roubo, havia duas outras pessoas registrando ocorrências de assaltos praticados por suspeitos com características semelhantes. Que na ocasião o policial perguntou a elas se o suspeito estava de jaqueta de determinada cor e de boné, ao que responderam que “sim” e foram informadas de que havia outras vítimas. Que então “puxaram” no celular a última localização do aparelho e verificaram que foi desligado na “rua 26”. Aos questionamentos da acusação, respondeu que reconheceu o suspeito “por foto” que bateu com o que lembrava do sujeito na época, que “a gente foi lá na delegacia e o rapaz mostrou as fotos porque posteriormente ele foi pego, né, e aí mostrou as fotos dele e aí a gente reconheceu [...] com segurança [...] que ele era muito característico, magro, alto” e “quando ele foi apreendido, a arma que ele tava era a mesma que ele tinha apontado pra mim [...] aquela faca de açougueiro de cabo branco.” Ás perguntas da defesa respondeu que o suspeito foi apreendido, que mostraram foto “desse rapaz que havia sido apreendido e perguntaram: ‘- É esse rapaz?’, mostraram as fotos de vários ângulos dele, de costas, de frente e de lado, e a arma. Aí a gente reconheceu ele.” (Relatório de Mídias Id.169961928 – Pág. 1).

A vítima Andressa, por sua vez, ratificou tudo quanto foi dito na fase policial (termo de declarações de Id. 169961911 – Pág. 20) afirmando que não pode reconhecer o suspeito porque não avistou sua face, sendo que ele encarou apenas a Wanessa. À pergunta da defesa, respondeu que, na delegacia lhe foram apresentadas fotos “ de várias pessoas ” e não apenas fotografias do suspeito Victor. (Relatório de Mídias Id.169961928 - Pág. 1)”.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

Nesse sentido, trago jurisprudência recente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 757.482/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS.SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de furto e roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial atendeu ao disposto no art. 226 do CPP e foi ratificado em Juízo. Ademais, o agravante foi preso na posse da motocicleta roubada e confessou, extrajudicialmente, a prática do crime. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.238.298/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior de Justiça decidiu que o reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. Observe:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.de cisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular. IV - Desta feita, reclamar e exame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTODA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRAFIRME E COERENTE DA VÍTIMA COLHIDA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE SE COADUNAM COM OS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso, as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) o fato de o adolescente, com as mesmas características repassadas pela vítima, ter sido localizado em um banheiro público próximo ao local dos fatos, logo após o ocorrido, e (ii) a prova testemunhal dos policiais militares em perfeita harmonia e coerência com as declarações da vítima. Com efeito, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento do réu pela vítima, na fase inquisitiva, por meio fotográfico, mas também em outros elementos de prova autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.780/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No presente caso, importa registrar que o reconhecimento fotográfico feito pela vítima foi confirmado em juízo com absoluta certeza, sob o crivo do contraditório, além de a ofendida ter confirmado as características físicas do réu (magro e alto) e que na ocasião ele utilizava uma jaqueta branca e que foi ameaçada por ele com uma faca de açougueiro de cabo branca, faca essa que foi apreendida com o apelante, além disso, havia outras vítimas que também estavam registrando boletim de ocorrência descrevendo as mesmas características do autore do fato, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valioso precedente:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual penal. Crime do art. 157, § 3º, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal. Pretendida nulidade do processo-crime sob alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP relativamente ao reconhecimento fotográfico. Condenação amparada em outros elementos de prova. Exame do acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada alinhada à jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na hipótese dos autos, a condenação imposta ao agravante encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21; Auto de Apreensão de fls. 25 e 27; Informação de fl. 29, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35; Auto de Restituição de fl. 214; levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250; Auto de Avaliação Indireta de fl. 252; Auto de Arrecadação de fl. 253; croquis de fls. 255/256; Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295; Auto de Necropsia de fls. 310/311 e prova testemunhal colhida. 2. Constou ainda da sentença que “a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo”. 3. “A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes” (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217826 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)”

Em juízo, a vítima relatou de modo bastante contundente a dinâmica das subtrações, esclarecendo o modo de execução dos criminosos e, no caso em apreço, confirmou o reconhecimento feito na Delegacia do réu como sendo um dos autores do crime.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim, muito embora o apelante negue a autoria dos fatos, observando as provas acostas aos autos, seus depoimentos se encontram dissociados dos demais elementos probatórios, pois os depoimentos das vítimas são uníssonos e uma delas indicou ser ele um dos autores do fato delituoso e a outra vítima confirmou que houve esse reconhecimento.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTOPELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGODE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS– PALAVRADA VÍTIMA CORROBORADAPELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos. (N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda CâmaraCriminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Insta consignar ainda que não restou devidamente provado a alegação da defesa de que o apelante não teria praticado o delito em questão, posto que seria pessoa faccionada junto ao Comando Vermelho, cujas regras são proibitivas de realização de furtos sob pena de retaliação violenta, não fora comprovada nos autos, sequer arrolou nos autos alguma testemunha que pudesse comprovar o local que estava no momento do crime.

Assim, pela incongruência do depoimento do réu, demonstra que a intenção dele era de lubridiar, pois que apesar de negar a prática delituosa, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e as provas colacionadas no acervo dos autos indicam serem as pessoas que praticaram o roubo.

Não resta, pois, a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime descrito na denúncia deve ser atribuída ao recorrente, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos termos postos na sentença, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Assim, mostra-se totalmente insubsistente o pleito de absolvição do crime de roubo, uma vez que, diante das provas que já foram expostas, são capazes de comprovar que o apelante visou à apropriação patrimonial ilícita, utilizando grave ameaça e violência.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Victor Felipe Patrício Rodrigues
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024